Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709333-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY PIRES DE ALMEIDA, PAULO ROBERTO DA SILVA APELADO: FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por WANDERLEY PIRES DE ALMEIDA E PAULO ROBERTO DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros por eles ajuizados. As partes peticionam no ID 55981235 informando a realização de acordo e requerendo a homologação e extinção do feito. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 54361454. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, retornem os autos à instância de origem para liberação dos valores, tal qual solicitado na cláusula segunda do contrato. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2024 17:00:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador